Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-76.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-76.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
FRANCIELE RIBEIRO SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO NO EXTERIOR. EXAME REVALIDA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TRÂMITE SIMPLIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por graduada em medicina pela Universidad Central del Paraguay – UCP, objetivando compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC a instaurar processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro, sem exigência de submissão ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA), sob o argumento de adesão da instituição à Plataforma Carolina Bori e à Resolução Conjunta nº 01/2020 das Universidades Estaduais da Bahia (UEBAs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se universidade pública estadual pode ser compelida a instaurar processo simplificado de revalidação de diploma de medicina obtido no exterior; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à revalidação de diploma de medicina sem submissão ao Exame REVALIDA, à luz da Resolução CNE/CES nº 2/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior é regulada pelo art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 (LDB), sendo competência exclusiva de universidades públicas com curso equivalente, observadas as normas gerais expedidas pela União e eventuais acordos internacionais.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988 e regulamentada pelos arts. 53 e 54 da LDB, assegura às universidades liberdade para regulamentar seus procedimentos de revalidação, não podendo ser compelidas judicialmente a adotar procedimentos distintos dos fixados em normativas vigentes.

A Resolução CNE/CES nº 2/2024, vigente desde 02/01/2025, institui de forma expressa a exigência de aprovação no Exame REVALIDA como condição para revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior, afastando a possibilidade de tramitação simplificada, inclusive para cursos acreditados no ARCU-SUL.

A Resolução Conjunta nº 01/2020, que previa revalidação simplificada no âmbito das UEBAs, perdeu eficácia com a superveniência da Resolução CNE/CES nº 2/2024, não havendo prova de sua efetiva implementação pela UESC.

O Judiciário não pode substituir a universidade na definição dos critérios técnicos de avaliação da equivalência curricular nem determinar a adoção de rito processual diverso do previsto nas normas federais em vigor.

A norma em vigor se aplica ao caso concreto, pois a Apelante ainda não buscou a revalidação junto à Universidade. Não há nos autos comprovação de protocolo do requerimento de revalidação junto à Universidade, meio oficial e obrigatório para submissão dos processos de revalidação, como consta nas Resoluções do MEC, 001/2022 ( revogada) e 002/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revalidação de diplomas de medicina expedidos por universidades estrangeiras exige, nos termos da Resolução CNE/CES nº 2/2024, a aprovação prévia no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – REVALIDA.

As universidades públicas não podem ser compelidas judicialmente a instaurar processo simplificado de revalidação para diplomas de medicina, ainda que tenham aderido a programas anteriores ou convênios interinstitucionais.

A autonomia universitária garante às instituições públicas de ensino superior a competência para estabelecer critérios próprios para revalidação de diplomas estrangeiros, desde que observadas as normas gerais expedidas pela União.

Aplicação da Resolução em vigor,
CNE/CES nº 2/2024,
aos requerimentos de revalidação de diplomas estrangeiros serem realizados após a sua publicação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 2/2024, arts. 4º, 9º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, Apelação 5004067-79.2025.8.24.0008, Rel. Des. Sandro Jose Neis, j. 05.08.2025;
TJ-BA, Apelação 8013176-77.2022.8.05.0274, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 26.08.2024.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000005-76.2025.8.05.0103, originária da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante
FERNANDA OLIVEIRA SILVA CARVALHO
e como Apelada

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA